Tribunal: STF
Processo: HC 90995
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA
 Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso
   restrito cometida na vigência da Lei nº 9.437/97. Lei nº
   10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Vacatio legis especial.
   Atipicidade temporária. Abolitio criminis.
1. A vacatio legis
   especial prevista nos artigos 30 a 32 da Lei nº 10.826/03,
   conquanto tenha tornado atípica a posse ilegal de arma de fogo
   havida no curso do prazo assinalado, não subtraiu a ilicitude
   penal da conduta que já era prevista no artigo 10, § 2º, da Lei
   nº 9.437/97 e continuou incriminada, até com maior rigor, no
   artigo 16 da Lei nº 10.826/03.  Ausente, portanto, o pressuposto
   fundamental para que se tenha por caracterizada a abolitio
   criminis.
2. Além disso, o prazo estabelecido nos referidos
   dispositivos expressa, por si próprio, o caráter transitório da
   atipicidade por ele criada indiretamente. Trata-se de norma que,
   por não ter ânimo definitivo, não tem, igualmente, força
   retroativa. Não pode, por isso, configurar abolitio criminis em
   relação aos ilícitos cometidos em data anterior. Inteligência do
   artigo 3º do Código Penal.
3. Habeas corpus denegado.